Tribunal: STF
Processo: HC 252240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE: CRACK E COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2025, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em benefício de Rafael Dias Costa do Lino Mar, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornick pela qual, em 31.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 971.256/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), depois de ser flagrado com 500g de crack, 100g de cocaína, dois celulares e dinheiro em espécie. 



    3. Contra a custódia cautelar do paciente, impetrou-se no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2353393-87.2024.8.26.0000, cuja denegação (doc. 4) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 971.256/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.1.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornick, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva. Verifica-se que o juízo singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:



    ‘Flagrante, pois, formalmente em ordem. Segundo aponta o Boletim de Ocorrência de fls. 07/11, na data de 11/10/2024, durante patrulhamento pelos policiais Militares da Força Tática de Barretos avistaram o veículo Renault Duster, cor prata, placas QXG4A84, em alta velocidade e realizando ultrapassagem em local proibido. Os policiais realizaram a abordagem e em busca pessoal nada foi encontrado. O motorista, Rafael, tentou evadir do local e foi contido. Após busca 
no veículo foi encontrada uma sacola preta contendo aproximadamente 500 gramas de crack e cerca de 100 gramas de cocaína no local indicado, além de dois celulares e a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) em dinheiro. (Laudo pericial `ss fls. 18/20). Da análise dos autos, verifica-se que a conduta imputada aos autuados do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigos 33 da Lei 11.343/06) é equiparado a hediondo e inafiançável (art. 323, II, CPP), sendo a pena máxima prevista superior a 4 anos. A grande quantidade de entorpecente apreendida em poder dos custodiados representa grave risco à ordem pública, além da apreensão de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita juntamente com a droga dispensada pelos autuados, denotam, nesta fase processual, a intenção de mercancia. Ademais, não é possível afirmar, de maneira categórica, que será aplicado ao final o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ademais ambos não possuem residência fixa na cidade de Barretos, local em que foram encontrados com as drogas e a própria dinâmica delitiva demanda maiores esclarecimentos. Logo, entendo que as medidas cautelares diversas à prisão não se mostram suficientes, neste momento, para resguardar à ordem pública, tendo em vista o risco concreto extraído da quantidade e variedade dos entorpecentes, em que pese a primariedade dos réus. Desta feita, tendo em consideração a circunstância do delito, o efeito pernicioso do tráfico de drogas no âmbito social e as circunstâncias que permearam a abordagem, é certo que a concessão da liberdade provisória poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, não se mostrando conveniente, ainda, a liberdade, porquanto poderá prejudicar a aplicação da lei penal, daí porque em estando presentes os requisitos legais, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante’ 
(fl. 24) 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade das drogas localizadas – aproximadamente 100g de cocaína e 500g de crack –, o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Nesse sentido: (...)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Confira-se: (...)



    Nesse contexto, justificada a necessidade da prisão preventiva, não resta configurado constrangimento ilegal no indeferimento do recurso em liberdade. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 13).



     



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se insiste na revogação da custódia preventiva (que não atenderia aos pressupostos legais), afirmando-se a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Alega-se ser o paciente primário, pai de família, com emprego e residência fixos, não se tratando de “agente com personalidade voltada a prática criminosa”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Posto isto, requer-se, seja concedida liminarmente a ordem ao mandamus, para que seja revogada a prisão preventiva de RAFAEL DIAS COSTA DO LINO MAR, pelos motivos de fato e de direitos expostos, face à inexistência dos pressupostos ensejadores de sua manutenção, na forma da legislação robustamente apreciada acima, para responder a todos os atos processuais em liberdade, sem prejuízo da possibilidade de se aplicar quaisquer das medidas constante nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Pela presente impetração se impugna decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornick, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 971.256/SP.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade e variedade de entorpecentes (500g de crack, 100g de cocaína). A prisão preventiva foi decretada “para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco concreto extraído da quantidade e variedade dos entorpecentes” e para “não prejudicar a aplicação da lei penal”, pois “não possuem residência fixa na cidade de Barretos, local em que foram encontrados com as drogas” (doc. 4).



    9. A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



     



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora